Tribunal: TJPA
Processo: 0810970-59.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810970-59.2023.8.14.0000

PACIENTE: MATHEUS DHONATAN SANTOS SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PROGNÓSTICO INCABÍVEL EM SEDE MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente”, sendo certo, ainda, que “inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública” (AgRg no HC n. 727.535/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022), como se deu no caso em apreço.

2. Na espécie, não se evidencia a alegada existência de predicados favoráveis do coacto e, ainda que positivos fossem, é cediço que as “condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (AgRg no HC n. 699.265/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 21/03/2022), como se verifica na hipótese.

3. Por derradeiro, “em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)” (STJ, AgRg no HC n. 769.880/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe de 10/03/2023).

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 03/10/2023 a 05/10/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 05 de outubro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
MATHEUS DHONATAN SANTOS SILVA
contra ato coator imputado ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, proferido nos autos da Ação Penal n. 0801625-45.2023.8.14.0008. Na origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes encartados no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 333 do CPB (corrupção ativa), e está preso cautelarmente desde 26/04/2023.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva do paciente sob os seguintes argumentos:
(i)
fundamentação inidônea do decreto constritivo, prolatado à míngua dos requisitos cautelares autorizadores da medida extrema;
(ii)
favorabilidade dos predicados pessoais do coacto, e
(iii)
malferimento ao princípio da homogeneidade com fundamento na possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado em caso de eventual condenação, o que permitirá o cumprimento da pena em regime inicial diverso do fechado. Nesse contexto, pugna, liminarmente e no mérito, pela revogação da custódia objurgada, mediante expedição do competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 15041172.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 15138738).

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 15175348).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do habeas corpus para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de fundamentação inidônea do decreto prisional, amparado em conceitos vagos e na gravidade abstrata do delito, inexistindo os pressupostos autorizadores da custódia preventiva. Alega-se, ainda, que a existência de predicados pessoais favoráveis do coacto apontam para a desnecessidade da manutenção da prisão no caso em apreço, máxime considerando que em caso de eventual condenação o paciente cumprirá pena em regime aberto, em razão da presença dos requisitos para configuração do tráfico privilegiado.

Como é cediço, a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões ordem pública, ordem econômica e conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315, caput), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, tem reiteradamente decidido que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente”,
sendo certo, ainda, que
“inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
” (
AgRg no HC n. 727.535/GO
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022)

Na espécie, bem examinados os autos originários (Ação Penal n. 0801625-45.2023.8.14.0008), verifica-se que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação idônea e suficiente, restando consignada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP, a ensejar o resguardo da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, mormente considerando a gravidade concreta da conduta delituosa e a existência de processo criminal em curso contra o paciente por crime da mesma natureza. Ademais, a denúncia constante dos autos mandamentais indica que o coacto foi preso em flagrante com 11 (onze) invólucros de cocaína e 13 (treze) invólucros de maconha (ID n. 15038267 - pág. 3), de tal sorte que o contexto fático levado à apreciação da autoridade coatora resultou em decreto constritivo assim fundamentado:

“Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, a concessão de liberdade ou a imposição de outra medida cautelar, nos termos do artigo 282 c/c artigos 310 e 319, todos do Código de Processo Penal. [...]

No que tange aos REQUISITOS LEGAIS, entendo que está presente a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, vez que a simples liberação do flagranteado colocaria em risco a sociedade de Barcarena, uma vez que há nos autos notícia de que este é possuidor de maus antecedentes, com crime da mesma natureza.

Em síntese, a prisão preventiva do acusado, em respeito aos REQUISITOS da GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA e da CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, sustenta-se para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não se pode escusar de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social.

Em relação à CONDIÇÃO para decretação da preventiva, observo que também se encontra atendido, uma vez que o delito sob análise (tráfico de drogas) possui previsão em abstrato de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos (inciso I, artigo 313, do CPP).

Por todo o exposto, decido nos seguintes termos:

1. HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante de MATHEUS DHONATAN SANTOS SILVA;

2. CONVERTO a prisão em flagrante de MATHEUS DHONATAN SANTOS SILVA em prisão preventiva, nos termos do artigo 310, II, do Código de Processo Penal, pois presentes os requisitos legais, conforme fundamentos acima”.

(Ação Penal n. 0801625-45.2023.8.14.0008, ID n. 91774240, grifos nossos).

Neste particular, verifica-se que a decisão não se afastou da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em c
urso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (STJ,
HC n. 460.258/RS
, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/11/2018), hipótese retratada nos autos, conforme se infere pela certidão judicial criminal positiva juntada no ID n. 15038269 (pág. 2).

Nesse contexto, não se evidencia dos autos a alegada existência de predicados favoráveis do coacto, porém, ainda que positivos fossem, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consagra que as “
condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
” (STJ,

AgRg no HC n. 699.265/SP
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 21/03/2022).

Por derradeiro, convém salientar que “
em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (STJ,
AgRg no HC n. 769.880/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe de 10/03/2023).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente habeas corpus e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 06/10/2023